Tribunal: TJSP
Processo: 0040642-93.2009.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Empreitada – Alegação de falha na prestação de serviços – Ausência de demonstração – Laudo pericial válido – Provas fotográficas analisadas – Improcedência mantida.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o faz imprestável e não é razão para afastar a prova pericial, ou realização de nova prova do modo melhor

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Empreitada – Alegação de falha na prestação de serviços – Ausência de demonstração – Laudo pericial válido – Provas fotográficas analisadas – Improcedência mantida.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o faz imprestável e não é razão para afastar a prova pericial, ou realização de nova prova do modo melhor lhe convém, uma vez que produzida por profissional legalmente habilitado e da confiança do juízo. – Ao contrário do que afirma a apelante, as fotografias foram analisadas pelo perito, constando em seus esclarecimentos que tiveram pouca relevância e/ou serventia para o objetivo da perícia. – Não estando demonstradas as alegadas falhas na prestação de serviços dos requeridos, acertada a improcedência da ação.

Apelação desprovida, com observação.